Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704272-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOLANGE BARBOSA ALIMENTOS, JERONIMO DO NASCIMENTO SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de JERONIMO DO NASCIMENTO SOUSA e SOLANGE BARBOSA ALIMENTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0710717-55.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisas de bens. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Na petição de ID 223887171 a parte exequente requer realização de pesquisa de bens mediante utilização de diversas ferramentas: (i) SREI; (ii) CENSEC; (iii) SIMBA; (iv) CNIB; (v) NaveJud; (vi) DIMOB; (vii) TEM-RAIS; (viii) PrevJud; e (ix) SerasaJud. Pois bem. I - O Código de Processo Civil dispõe sobre mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. Assim, a requerimento do exequente, o Poder Judiciário poderá adotar medidas com o escopo de encontrar bens em nome do devedor, para saldar o débito exequendo. Todavia, o acesso ao sistema SREI, para pesquisa de bens, pode ser feito pela própria parte credora, não havendo necessidade nem razoabilidade em se transferir o encargo e respectivos custos ao Poder Judiciário. Ademais, a pesquisa de bens pelo SREI, de acordo com o Provimento no 89, do CNJ, tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009, ou seja, o referido sistema não tem como finalidade a realização da pesquisa de bens penhoráveis. Por tais razões, indefiro o pedido de consulta de bens mediante o SREI. II - O Provimento n.o 18/2012 do CNJ instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC visando interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, possibilitando o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. A CENSEC funciona por intermédio de portal na rede mundial de computadores, no endereço www.censec.org.br, possibilitando a pesquisa de testamentos públicos, instrumentos de aprovação de testamentos cerrados (Registro Central de Testamentos On Line – RCTO), escrituras de separações, divórcios e inventários (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários – CESDI), procurações e atos notariais diversos (Central de Escrituras e Procurações – CEP), além da pesquisa de sinal público de notários e registradores (Central Nacional de Sinal Público – CNSP). No site da CENSEC há consulta pública para busca de testamento, atos de escrituras de separações, divórcios e inventários e atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade. Com relação às informações constantes da Central de Escrituras e Procurações (CEP), podem ser acessadas diretamente por todos os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial, além de serem disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, bem como órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos (artigos 10 e 19 do Provimento CNJ n.o 18/2012). Vê-se, portanto, que qualquer parte tem acesso à CEP, desde que solicite a pesquisa a um tabelião de notas ou oficial de registro com atribuição notarial. De outra parte, o acesso do Poder Judiciário à CEP não pode, por via transversa, isentar parte não beneficiária da gratuidade judiciária do pagamento dos emolumentos devidos pela busca realizada pelo serviço notarial, razão pela qual indefiro o pedido. III - O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), trata-se de software desenvolvido pela PGR que permite o tráfego, pela internet, de dados bancários entre instituições financeiras e os órgãos públicos, mediante prévia autorização judicial. A mera identificação de movimentação financeira em nada contribuirá para a localização de bens em si. Assim, indefiro o pedido de pesquisa SIMBA, pois é ferramenta não disponível ao juízo na busca de bens do executado para quitação da dívida, além de nada contribuírem para recebimento do crédito perseguido. IV - O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. V - Da análise dos autos, observa-se que o exequente não demonstrou minimamente acerca da possibilidade de existência bens penhoráveis do executado, tampouco há qualquer indício de ser o executado possuidor de embarcação, razão por que indefiro o pedido de consulta ao sistema SISGEMB/NAVEJUD. Ademais, vale registrar que o Princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, previsto no art. 6o do CPC, determina a cooperação mútua entre as partes e o Juízo não sendo o caso de transferir o ônus de localizar bens penhoráveis ao Judiciário, cabendo ao exequente indicar minimamente a existência de bens penhoráveis. VI - A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, foi instituída pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, com o fim de fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários. Não se trata, portanto, de repositórios de dados dominiais de imóveis, cuja base é o registro imobiliário, não trazendo aos autos informações a respeito de bens penhoráveis. Assim, verifica-se que a referida pesquisa não atinge a finalidade pretendida neste feito, qual seja, a localização de bens penhoráveis para a satisfação do crédito, em nada contribuindo para recebimento do crédito perseguido. Dessa forma, indefiro o pedido do exequente. VII - Indefiro o pedido de pesquisa a fim de identificar eventual vínculo empregatício da parte executada, por se tratar de medida inócua, pois a verba salarial é absolutamente impenhorável, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. VIII - O Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário. O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício. Com isso, o benefício pode ser implantado em poucos minutos no caso daqueles que já contam com automatização de concessão pelo INSS, como os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e idosa. Dessa forma, não vislumbro qualquer utilidade do referido sistema aos presentes autos, tendo em vista que os serviços previstos são voltados à implantação de benefícios previdenciários. Ademais, também não será útil aos presentes autos saber se a parte executada percebe algum benefício previdenciário, uma vez que os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de pesquisa junto ao PrevJud. IX - Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. Quanto ao executado JERONIMO Mantenha-se o feito suspenso, conforme decisão de ID 203536338, proferida em 09/07/2024. Quanto à executada SOLANGE Tendo em vista a ausência de nomeação de bens à penhora, suspendo o feito pelo prazo de um ano, conforme decisão de ID 220634915. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que as pesquisas requeridas são imprescindíveis para que sejam encontrados bens passíveis de penhora, salientando que vem promovendo todas as diligências possíveis para a satisfação da dívida. Colaciona julgados favoráveis ao seu pedido, ao tempo em que sustenta que seu pleito é “medida de moralização das execuções em geral e atende ao princípio da duração razoável do processo”. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para ser determinada a realização de busca e penhora de ativos financeiros via os sistemas SNIPER, SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, TEM-RAIS e PREVJUD e da inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito autorizador da medida antecipatória. A reiteração da utilização dos sistemas à disposição do Juízo para pesquisa de bens do executado depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, segundo entendimento da Terceira Turma Cível: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; e b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. É certo que a expressão “razoável lapso temporal” tem cunho avaliatório (conceito jurídico indeterminado), de modo que precisa ser densificada para permitir a universalização da decisão. Assim, perfilha-se o entendimento de que, após o transcurso do período mínimo de 1 (um) ano, pode-se renovar a diligência. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do sistema Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação que rege a matéria. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1347781, 07067723420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021.) Tal entendimento não obsta que o credor, antes do transcurso do prazo de 1 (um) ano, apresente indícios de modificação da situação financeira dos devedores e requeira a realização de nova diligência. No caso dos autos, verifica-se que em 21/01/2025 foi realizada pesquisa via sistema INFOJUD, sem que se alcançasse êxito na localização de bens penhoráveis (ID 223175481– origem). Compreendo, ainda, que o sistema SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no caso em tela, mostraram-se infrutíferas em outras ocasiões. Portanto, constata-se que o Agravante busca a utilização deste sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização. A CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pode ser realizada administrativamente pelo credor. Além disso, observo que o acesso ao sistema SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis igualmente pode ser feito pelo próprio credor, de modo que não há necessidade de que o Judiciário cumpra o papel de pesquisador. Quanto ao sistema CENSEC – Central Notarial de serviços Eletrônicos Compartilhados, trata-se de pesquisa de testamentos públicos, procurações e atos notariais, que também é de acesso público e, portanto, não necessita da intervenção judicial. O sistema SIMBA constitui ferramenta não disponível ao juízo. A plataforma NAVEJUD, do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil, necessita de indícios de que os devedores possuem embarcações. No que tange ao DIMOB- Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, trata-se de sistema que tem o escopo de fiscalização de negócios imobiliários e foi instituído pela Receita Federal. Não se destina, pois, à consulta de bens penhoráveis. A pesquisa quanto a vínculo empregatício ou base de dados do INSS também não se mostra adequada, visto que a verba salarial é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC. Por fim, julgo que a inclusão do novo dos devedores em cadastro de inadimplentes é providência que independe da atuação do Poder Judiciário. Nesse contexto, o pedido de renovação de pesquisas de bens não pode ser acolhido. A falta de indícios a respeito da existência de bens passíveis de penhora, aliada à existência anterior de diversas tentativas de busca, obsta a reiteração das medidas, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da boa-fé processual. No mesmo sentido, destaco julgado da Terceira Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXEUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. DIMOF. DICRED. CNIB. SREI. CENSEC.CSS-BACEN E SNIPER. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ação originaria consiste na cobrança de aluguéis atrasados, IPTU, tarifas de água, energia, condomínio. 1.1 O agravante suscitou a que fossem autorizadas todas medidas constritivas para o cumprimento da obrigação de pagar, em especial a consulta aos sistemas informatizados como INFOJUD, SNIPER, CCS-Bacen, CENSEC, CNIB, DIMOF e DICRED. 2. A utilização dos sistemas à disposição do Juízo para pesquisa de bens do executado depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, a depender do caso concreto e segundo entendimento da Terceira Turma Cível: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; e b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. No caso, não se observa dos autos demonstração, por parte do Agravante, quanto à modificação da condição econômica da parte agravada, nos moldes do Art. 798, II, c e 921, § 3o, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1871979, 0751792-77.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) Por tais razões, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito invocado, motivo por que indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 17:19:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador